Tribunal: TJES
Processo: 0007013-37.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; Peculato
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007013-37.2017.8.08.0008

APELANTE: CLAUDINEI ROQUE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de peculato (art. 312, § 1º, CP) e falsificação de documento público (art. 297, § 1º, CP), ambos em continuidade delitiva, fixando a pena em 08 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 83 dias-multa. A defesa arguiu nulidade da sentença por ausência de fundamentação na fixação da pena-base e, no mérito, requereu a desclassificação do peculato para a modalidade culposa, com reconhecimento da prescrição. Subsidiariamente, pleiteou a redução das frações da continuidade delitiva, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação concreta na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se o crime de peculato deve ser desclassificado para a modalidade culposa; (iii) determinar se as frações aplicadas pela continuidade delitiva foram corretamente fixadas; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3. O juízo sentenciante fundamenta concretamente a exasperação da pena-base ao destacar o prejuízo superior a R$ 10.000,00 e o grave impacto no serviço de saúde pública, circunstâncias que extrapolam o desvalor inerente ao tipo penal.

4. O conjunto probatório demonstra o dolo de apropriação, evidenciado pela confissão do réu quanto à subtração paulatina dos medicamentos com intenção de venda e pela localização dos produtos escondidos em imóvel por ele alugado, afastando a tese de conduta culposa.

5. A prova testemunhal confirma que o réu subtraiu atestados médicos em branco, preencheu-os com dados de sua esposa e falsificou assinaturas de profissionais de saúde, configurando o crime do art. 297, § 1º, do Código Penal.

6. A fração de 2/3 aplicada ao peculato justifica-se pela prática reiterada de mais de sete infrações, evidenciada pela grande quantidade e diversidade de medicamentos subtraídos em diversas ocasiões.

7. A fração de 1/3 aplicada à falsificação mostra-se adequada diante da comprovação da falsificação de, no mínimo, cinco documentos distintos.

8. O regime inicial fechado é imposto em razão da pena superior a 8 anos e da valoração negativa de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois a pena aplicada supera 4 anos, conforme vedação do art. 44, I, do Código Penal.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolam o desvalor inerente ao tipo penal.

2. A confissão e a prova testemunhal idônea comprovam o dolo no crime de peculato, afastando a desclassificação para a modalidade culposa.

3. A fração máxima de 2/3 na continuidade delitiva é adequada quando evidenciada a prática de mais de sete infrações.

4. A pena superior a 8 anos impõe o regime inicial fechado e impede a substituição por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
P
rimeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007013-37.2017.8.08.0008

APELANTE: CLAUDINEI ROQUE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Claudinei Roque da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que o condenou pela prática dos crimes de
peculato (art. 312, § 1º, CP)
e
falsificação de documento público (art. 297, § 1º, CP)
, ambos em continuidade delitiva. A reprimenda final foi fixada em
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta na fixação da pena-base. No mérito, pleiteou a desclassificação do peculato para a modalidade culposa, alegando ausência de dolo, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição. Subsidiariamente, requereu a redução das frações da continuidade delitiva, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que a pena-base foi exasperada com base em fórmulas genéricas. Entretanto, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a elevação da pena, apontando
dados concretos
como o prejuízo financeiro superior a R$ 10.000,00 e o grave impacto no serviço de saúde pública, visto que os medicamentos subtraídos eram destinados à população carente. Tais fundamentos extrapolam o desvalor comum do tipo penal, atendendo ao dever constitucional de motivação.

O apelante busca a desclassificação do peculato para a forma culposa. Contudo, o acervo probatório é robusto ao demonstrar o
dolo de apropriação
. O próprio réu, em sede policial, confessou que subtraiu os medicamentos aos poucos, utilizando sua motocicleta, com a intenção inicial de vendê-los. Ademais, a testemunha Raone Santos Carvalho confirmou que os medicamentos foram encontrados escondidos na residência alugada pelo réu após este abandoná-la por inadimplência. A tese de que agiu para proteger os remédios de uma enchente não encontra amparo nos autos, tratando-se de mera tentativa de eximir-se da responsabilidade. Assim, mantenho a condenação pelo
peculato doloso (art. 312, § 1º, CP)
.

Além disso, r
estou comprovado que o réu, valendo-se do livre acesso à unidade de saúde em razão de sua função de eletricista, subtraiu atestados médicos em branco, preencheu-os com dados de sua esposa e
falsificou as assinaturas
de profissionais de saúde, conforme atestado pelas testemunhas Eduardo Jório Machado e Ronan Sabino Coimbra. O crime tipificado no art. 297, § 1º, do Código Penal está plenamente configurado.

Quanto à dosimetria, as frações de aumento pela continuidade delitiva (art. 71, CP) foram aplicadas de forma escorreita, conforme orientação dos Tribunais Superiores. No crime de peculato, a fração de
2/3 (dois terços)
justifica-se pela prática de
mais de sete infrações
, considerando a enorme quantidade e diversidade de medicamentos subtraídos em múltiplas ocasiões. No crime de falsificação, a fração de
1/3 (um terço)
é adequada, pois comprovada a falsificação de, no mínimo,
cinco documentos distintos
.

Considerando que a pena definitiva supera o patamar de 08 (oito) anos e que houve valoração negativa de circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências), o
regime inicial fechado
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Pelo mesmo motivo (quantum da pena superior a 4 anos), é
incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme veda o art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)